Tribunal: STF
Processo: RE 1549889
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Imprescindibilidade clínica comprovada. Observância das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Inexistência de ato de negativa de incorporação. Medicamento incorporado pela conitec - Portaria SECTICS/MS 48/2024. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso extraordinário apenas para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se aguarde o julgamento do tema 1.255 da repercussão geral, mantendo, no mais, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que determinou o fornecimento do medicamento Dupilumabe à parte autora, menor impúbere, portadora de dermatite atópica grave, em razão da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica do fármaco, devidamente registrado na ANVISA.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS pode ser admitido sem a demonstração de ilegalidade no ato administrativo da CONITEC que deliberou pela não incorporação; e (ii) se a decisão agravada divergiu das teses fixadas por esta Corte nos temas 6 e 1.234 da repercussão geral, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido, ao determinar o fornecimento do medicamento, observou os requisitos estabelecidos no tema 6 da repercussão geral, tendo reconhecido a gravidade do quadro clínico, a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS, a imprescindibilidade do Dupilumabe e a incapacidade financeira da paciente, restringindo-se o controle judicial ao exame da legalidade do ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento. Incorporação do medicamento solicitado pela CONITEC após o ajuizamento da ação.



    4. A decisão agravada está correta ao concluir que o acórdão recorrido não diverge das teses fixadas pelo STF, razão pela qual apenas determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do tema 1.255 quanto à questão dos honorários advocatícios. Não se evidenciam, portanto, as violações apontadas pela União, sendo patente o mero inconformismo da parte.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



_________



    Jurisprudência relevante citada:  Temas 6 e 1.234 da repercussão geral; Súmulas Vinculantes 60 e 61.